Tribunal: TJPA
Processo: 0037624-38.2013.8.14.0301
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0037624-38.2013.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: SOUSA CRUZ SA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS (ICMS). DECRETO ESTADUAL ESTABELECENDO ALÍQUOTA DIFERENCIADA PARA OPERAÇÕES INTERNAS ENVOLVENDO FUMO E SUCEDÂNEOS MANUFATURADOS. EQUIPARAÇÃO À ISENÇÃO PARCIAL. REVOGAÇÃO DO PERCENTUAL POR OUTRA NORMATIVA DE IGUAL NATUREZA. CIRCUNSTÂNCIA QUE IMPORTA EM MAJORAÇÃO DO TRIBUTO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA CONTRIBUINTE EM TER MAJORADO A EXAÇÃO A PARTIR DO EXERCÍCIO FINANCEIRO SUBSEQUENTE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso do agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de abri do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Célia Regina de Lima Pinheiro (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal).

Belém/PA, 24 de abril de 2023

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo ESTADO DO PARÁ visando à reforma da decisão unipessoal deste relator que negou provimento à apelação interposta pelo ora recorrente nos autos do Mandado de Segurança impetrado por SOUZA CRUZ S/A, cuja ementa foi proferida nos seguintes termos:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS (ICMS). DECRETO ESTADUAL ESTABELECENDO ALÍQUOTA DIFERENCIADA PARA OPERAÇÕES INTERNAS ENVOLVENDO FUMO E SUCEDÂNEOS MANUFATURADOS. EQUIPARAÇÃO À ISENÇÃO PARCIAL. REVOGAÇÃO DO PERCENTUAL POR OUTRA NORMATIVA DE IGUAL NATUREZA. CIRCUNSTÂNCIA QUE IMPORTA EM MAJORAÇÃO DO TRIBUTO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA CONTRIBUINTE EM TER MAJORADO A EXAÇÃO A PARTIR DO EXERCÍCIO FINANCEIRO SUBSEQUENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

Em suas razões (id. 8617315, págs. 1/11), historia o agravante que a agravada teve concedida a segurança em seu favor em ação mandamental.

Diz que a agravada insurgiu-se contra a aplicação imediata da revogação do benefício da redução de base de cálculo de suas operações, inicialmente previstas pelo Decreto Estadual nº 4.745/01, posteriormente modificada pelo Decreto nº 668/2013.

Discorre o recorrente que a recorrida defende que a nova alíquota deve obedecer ao princípio da anterioridade tributária anual, conforme disposições constitucionais aplicáveis ao caso.

Esclarece o agravante que juízo de piso concedeu a segurança em favor da agravada determinando que o agravamento tributário advindo com o Decreto Estadual nº 668/13 somente surtisse efeitos a partir do exercício seguinte, ou seja, a partir de 1º/01/2014.

Frisa o recorrente ainda que interpôs apelação, contudo referido recurso foi desprovido monocraticamente, decisão essa contra a qual se insurge.

Em suas razões meritórias, defende o agravante
fundamentos a respeito da incidência do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre operações internas de fumo e subprodutos; que a revogação atendeu a política econômica e que o princípio da anterioridade tributária não se aplica.

Afirma que a revogação do benefício fiscal consistente na redução da base de cálculo previsto pelo Decreto Estadual nº 4.745/2001, posteriormente majorada pelo Decreto nº 668/2018 é ato que se circunscreve ao espectro de conveniência e oportunidade, aduzindo que o artigo 178 do Código Tributário Nacional (CTN) autoriza a revogação fiscal a qualquer tempo.

Argumenta que a regra prevista no artigo 104, III, do Código Tributário Nacional (CTN), que estabelece a anterioridade tributária, restringe-se aos impostos sobre a renda e o patrimônio, excluindo-se o ICMS.

Frisa que o artigo 150, III, “b” e “c” da Constituição da República se aplica aos casos de criação e majoração de tributo, o que não traduz a hipótese em questão.

Argumenta que a base de cálculo originária das operações praticadas pela apelada já havia sido definida em lei, de modo que o Decreto Estadual nº 4.745/2001 apenas promoveu a sua redução em conformidade com sua política de incentivos, sendo que, nessa circunstância, o que se tem é o restabelecimento da carga tributária.

Afirma ainda que, especificamente ao ICMS, necessária se faz a aplicação da Súmula nº 615 do Supremo Tribunal Federal (STF), que estabelece não ser aplicável a anterioridade tributária em caso de revogação do tributo.

Defende que a revogação da isenção não se encontra submetida ao princípio da anterioridade tributária.

Menciona jurisprudências em abono de sua tese.

Diz que há precedente deste Sodalício no sentido de que a isenção pura e simples não se submete ao princípio da anterioridade tributária, destacando que tal entendimento deve ser aplicado ao caso por força do artigo 927, IV e V do CPC.

Postula o agravante o conhecimento do recurso e o seu total provimento, reformando-se a decisão recorrida com a consequente denegação da segurança concedida na origem.

Foram opostas contrarrazões (id. 9014292, págs. 1/13), tendo a agravada, após breve explanação dos fatos, discorrido que a revogação de benefício fiscal, por importar em aumento de base de cálculo de tributo, sujeita-se ao princípio da anterioridade tributária anual, conforme dispõe o artigo 97, § 1º do Código Tributário Nacional (CTN).

Frisa que a hipótese de revogação de benefício fiscal importa em majoração indireta do tributo, conforme julgados que menciona.

Esclarece que a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional emitiu Nota Técnica (SEI 55/19) destinada aos seus membros, dispensando-os de recorrer das decisões que reconheçam a sujeição da revogação de benefícios.

Postula o agravante o conhecimento do recurso e o seu desprovimento.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo e dispensado de preparo ante a isenção legal, conheço o recurso e, não sendo o caso de retratação, passo a apreciá-lo.

Cuida-se de Agravo Interno aviado pelo Estado do Pará contra decisão unipessoal deste relator que negou provimento à apelação interposta pelo ora recorrente nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Souza Cruz S/A, em que foi concedida a segurança em favor da ora recorrida assentando que os efeitos do Decreto Estadual nº 668/13 surtissem efeitos a partir de 1º/01/2014, obedecendo-se ao princípio da anterioridade anual.

Na hipótese dos autos, o cerne da controvérsia meritória reside na aplicação ou não do princípio da anterioridade tributária em caso de revogação de benefício fiscal envolvendo operações tributadas em que incidem o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).

Nesse cenário, o Decreto Estadual nº 4.745/2001, de 18 de julho de 2001, previu em seu artigo 124 a redução em 16,6667% (dezesseis inteiros, seis mil e seiscentos e sessenta e sete décimos milésimos por cento) da base de cálculo do ICMS nas operações internas com fumo e seus sucedâneos manufaturados, inclusive quanto ao tributo devido pela substituição tributária.

Posteriormente, sobreveio o Decreto Estadual nº 668, de 27/02/2013, que em seu artigo 12, VIII, revogou a alíquota prevista na normativa ao norte mencionada, importando em majoração indireta do tributo sobre os produtos da ora agravada.

No caso vertente, a decisão ora impugnada assentou que a revogação de benefício fiscal implica em majoração indireta de tributo, devendo sujeitar-se ao princípio da anterioridade tributária anual na forma do artigo 150, III, “b” da Constituição da República e por força dos recentes julgados do Supremo Tribunal Federal (STF).

Cito trechos da decisão no sentido do explanado,
verbis
:

“Em conformidade com o princípio da anterioridade tributária, a vigência da norma que institui ou aumenta tributo deve ficar protraída para o ano seguinte ao de sua publicação, momento em que o ato se insere no contexto comunicacional do direito. O axioma se encontra consagrado no artigo 150, III, b, da Constituição da República, de modo que garante que o contribuinte só estará sujeito, no que diz respeito à instituição e majoração de tributos, às leis publicadas até 31 de dezembro do ano anterior”.

(...)

“Vale destacar que quando da revogação ou redução de benefício fiscal, também se impõe a observância das garantias de anterioridade. A supressão de benefícios fiscais aumenta a carga tributária a que o contribuinte está sujeito, equiparando-se, nessa perspectiva, à instituição e à majoração de tributos.”

(...)

“Nesse passo, no que diz respeito à aplicação dessa garantia fundamental do contribuinte, é de se ressaltar que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) tem interpretado o Princípio da Anterioridade de forma a conferir-lhe a maior amplitude possível, tendo em conta a relação direta que guarda o aludido princípio com as garantias constitucionais da Segurança Jurídica e da Proteção à Confiança Legítima.”

(...)

“No caso vertente, extrai-se do caderno digital que o Decreto Estadual nº 4.725, de 18 de julho de 2001, alterou os Anexos I, XIII e XXIV do Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, aprovado pelo Decreto Estadual nº 4.676, de 18 de junho de 2001, cujo artigo 124 passou a vigorar com a seguinte redação:”

(...)

Da leitura da referida normativa, conclui-se que a alíquota incidente sobre operações internas referentes à comercialização de fumo e sucedâneo passaria a ser cobrada no percentual de 16,6667% (dezesseis inteiros, seis mil e seiscentos e sessenta e sete décimos

milésimos por cento), sem prazo determinado.

Todavia, sobreveio o Decreto Estadual nº 668, de 27/02/2013, que em seu artigo 12, VIII, revogou a alíquota prevista na normativa ao norte mencionada, verbis:”

(...)

“Desse modo, deve-se entender como majoração de tributo a alteração ocorrida no dispositivo supra.”

“Pois bem, embora o referido dispositivo constitucional anteriormente reportado se refira à lei que institua ou majore tributo, o que se tem no caso de revogação ou alteração da norma de isenção é uma verdadeira majoração da exação de forma indireta. A interpretação da norma permite, portanto, que se entenda como aplicável o princípio da anterioridade à majoração

da carga tributária, ainda quando esta seja efetuada de modo indireto, ressalvadas as situações excetuadas pelo próprio texto constitucional.”

“Na hipótese dos autos, a concessão de alíquota a menor do ICMS sobre operações internas envolvendo fumo e sucedâneos manufaturados representa isenção parcial, na medida em que reduz o valor a ser recolhido pelo contribuinte ao Fisco, conforme já decidido pelo Pretório Excelso no julgamento, verbis:”

(...)

“Assim, se a redução da base de cálculo e a isenção parcial possuem os mesmos efeitos práticos, não há razão para negar a aplicação do princípio da anterioridade tributária às normas que lhe revoguem ou altere.”

“Nesse diapasão, não comporta reforma a sentença que concedeu a segurança em favor da apelada para declarar que a revogação do artigo 124 do Decreto Estadual nº 4.676/2001 pelo Decreto nº 668/2013 somente produziria efeitos a partir de 1°/01/2014, resguardando-se o princípio da anterioridade tributária.”

Diante do exposto, ausente fundamentos capazes de alterar a decisão monocrática ora impugnada, revela-se descabida a pretensão de reforma recursal pretendida pelo agravante, razão pela qual deve ser mantida a decisão guerreada.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de Agravo Interno.

É como o voto.

Belém, PA, 24 de abril de 2023

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 27/04/2023